Tribunal: STF
Processo: Rcl 80195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). LIMINAR REVOGADA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Águia Cooperativa Mista de Transportes e Serviços Gerais contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG, no Processo nº 0010831-62.2024.5.03.0033 pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário de Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, João Caldeira de Araújo, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes.



    3. Requer a suspensão liminar do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    7. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservados os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, dos RE nº 958.252-RG/MG e nº 1.532.603/PR (Temas nº 725 e nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral). 



    8. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    9. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 



    10. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 9, p. 4-7; grifos originais):



    “ I. Vínculo de emprego com a 1ª Ré – Cooperativado – Verbas



    O Reclamante requereu o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a 1ª Reclamada, desde sua admissão em 17/02/2023, uma vez que não foram observados os requisitos inerentes ao cooperativismo, bem como, lado outro, restaram caracterizados os pressupostos atinentes à relação empregatícia.



    A 1ª Reclamada contestou o pleito, pugnando que o Reclamante não preencheu os requisitos da relação empregatícia (artigos 2º e 3º, ambos da CLT) e que não possui constituição regular nem atuação consentânea.



    Como cediço, as Leis nº 5.764/71 e 12.690/2012 definem os requisitos essenciais para caracterizar legitimidade uma sociedade cooperativa, tais como a prestação de serviços aos associados e a fixação de um ou mais objetos sociais. Essas mesmas leis preveem a inexistência de vínculo empregatício entre as cooperativas e seus associados, bem como a recíproca obrigatoriedade de contribuição dos cooperados, com bens ou serviços, para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum e sem objetivo de lucro.



    (...) 



    E, in casu, não se vislumbrou o atendimento aos pressupostos caracterizadores do cooperativismo regular, quais sejam, retribuição pessoal diferenciada (em que o enquadramento como cooperado deve se mostrar mais benéfico do que a sua condição de empregado) e a dupla qualidade (em que, enquanto relação às condições laborais por ele mesmo exercidas e, ainda, também ser beneficiário de serviços a ele diretamente prestados pela cooperativa), ônus probatório este que competia à 1ª Reclamada se desonerar, por se tratar de fato impeditivo ao pleito autoral, a teor dos artigos 373, II, do CPC e 818, II, da CLT.



    É que sua própria preposta cuidou de derrocar a versão defensiva de relação cooperativista regular supostamente firmada com o Autor, pois regular (i) admitiu a inexistência de sobras (“que nunca houve repartição de sobras – ata de ID 53c3813), (ii) declinou nuances típicas de uma prestação personalíssima subordinativa, na medida em que havia imposição unilateral de regras pela cooperativa, sem qualquer aval dos cooperados em regular assembleia, bem como a existência de relação hierárquica entre os cooperados, o que de forma alguma se coaduna com os princípios do cooperativismo: “que o reclamante trabalhava de segunda a sexta, 03h por dia, e também aos sábados quando eram letivos; “que o reclamante pegava as crianças no início da manhã, no final da manhã, no início da tarde e no final da tarde; que as jornadas cumpridas pelo reclamante eram registradas; que o reclamante cumpria rota fixa; que as escolas não gostam que os motoristas sejam trocados, por se tratar de condução de crianças; que a troca do motorista somente se daria se as diretoras das escolas solicitassem “ e, enfim, (iii) narrou pseudos benefícios concedidos em razão da condição de cooperativado do Reclamante, quais sejam, in verbis: que o reclamante recebia R$1.800,00 por mês, mais uma ajuda de custo de R$200,00 para alimentação; que além disso o reclamante recebia um auxílio-saúde e também um acesso a um banco digital, que não sabe explicar”.



    Pseudos, porque a concessão de plano de saúde, sob a modalidade coletiva, não se revela uma vantagem verdadeiramente distintiva e em razão da condição de cooperativado do Reclamante, haja vista que é pactuado, de forma uniforme, rotineira e irrestrita, com quaisquer empresas que contenham, ao menos, 3 (três) empregados.



    Da mesma forma, não se infere ser uma efetiva vantagem anão efetiva disponibilização de um banco digital, haja vista o amplo acesso mercadológico a esse tipo de serviço de forma individual, pontuando-se, ademais, que a própria representante processual da Ré disse que “não sabe explicar” como se dava esse aludido acesso.



    (...)



    Nesse contexto, diante da expressa confissão da 1ª Ré por meio da sua preposta (artigo 389/CPC), restou evidente que os requisitos previstos nas Leis supramencionadas não estavam presentes in casu, em franca violação às características /princípios elencados nos artigos 3° (Lei nº 12.690/12) e 4º (Lei 5.764/71), em especial a autonomia e independência, cuja ausência nos serviços autorais era patente, porquanto, como visto, ele cumpria uma jornada específica e rotas pré-estabelecidas, o que só vem reforçar a autêntica subordinação jurídica típica da relação de emprego pleiteada na peça vestibular, com o único fito de mascarar as condições funcionais decorrentes de verdadeira relação de emprego havida com a ÁGUIA COOPERATIVA TRANSPORTES (artigo 9º/CLT). 



    Ainda que assim não fosse, observa-se, claramente, que as atividades de “motorista” exercidas pelo Reclamante estavam diretamente ligadas à atividade-fim da 1ª Reclamada, denotando que o trabalho desempenhado pelo Autor era fundamental para a consecução exitosa e completa do seu objeto social (pressuposto da não eventualidade pelos fins normais, ora configurado), conforme se vê do artigo 1º, do seu Estatuto (ID d62d28b): “(...) transporte escolar com ou sem monitor (...)”. 



    Portanto, diante de todo o exposto, com fulcro nos artigos 2º, 3º e 9º/CLT, acolho a pretensão inicial para decretar a nulidade do vínculo cooperativo do Autor com a 1ª Reclamada e, com efeito, reconhecer o vínculo de emprego diretamente entre eles, no período de 27/02/2023 (cf. requerimento de inscrição de cooperado, ID 7bea58a) a 14/12/2023 (este o último dia de trabalho, conforme declinado na inicial, o que se acolhe, a míngua de contraprova, ônus da parte ré), contrato de trabalho esse rescindindo pela 1ª Ré (dispensa sem justa causa), o que se atesta em reverência à dispensa sem justa causa , presunção de continuidade da relação empregatícia consubstanciada na Súmula 212 /TST, não infirmada, pelos Réus, por qualquer prova em sentido reverso. (...)”.



    11. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    12. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por integrar a atividade finalística da empresa e por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.



    13. Lado outro, impõe consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    14. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    15. A providência abrange o processo de origem no qual foi proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    16. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 



    17. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    18. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância cujo conteúdo o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.



    19. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).



    20. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0010831-62.2024.5.03.0033 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



      Publique-se. 



     Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator